Tribunal: CARF
Processo: 13888.910000/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-09

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.910000/2011-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.467 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de julho de 2021
Recorrente
ARCOR DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO CERTA E
LÍQUIDA DO INDÉBITO. NÃO CONFIGURAÇÃO
A comprovação deficiente do indébito fiscal ao qual se deseja compensar ou
ser restituído não pode fundamentar tais direitos. Somente o direito creditório
comprovado de forma líquida e certa dará ensejo à compensação e/ou a
restituição do indébito fiscal.
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
Com o transcurso do prazo decadencial apenas o dever/poder de constituir o
crédito tributário estaria obstado. Não se submetem à homologação tácita a
análise do saldo negativo objeto de pedido de restituição ou compensação
apurado na declaração em análise.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.910000/2011-94
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910000/2011-94

Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 02-87.421, de 22 de agosto de
2018, da 4a Turma da DRJ/BHE, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
não conhecendo o direito creditório pleiteado pela contribuinte.
Em breve síntese, a Recorrente apresentou Per/Dcomp no
05146.06382.020407.1.3.03-6008 para compensação de débitos próprios com crédito de saldo
negativo de CSLL, ano calendário 2005, no valor de R$ 12.242,77.
Através de Despacho Decisório Eletrônico, no de rastreamento 005597320,
emitido em 04/10/2011, não foi reconhecido a existência de saldo negativo de CSLL disponível
para compensação. De acordo com o detalhamento do crédito, não foi identificado o
oferecimento à tributação da receita correspondente à CSLL retida na fonte pela Fonte Pagadora
CNPJ 06.042.467/0001-80.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade às e-fls. 02 a 63.
A 4a Turma da DRJ/BHE julgou a manifestação de inconformidade improcedente
e não reconheceu o direito creditório, sob o fundamento de não ter a Recorrente demostrado ter
sido os valores adequadamente oferecidos à tributação (Ementa vedada pelo artigo 2o, inciso II,
da Portaria no 2.724, de 27 de setembro de 2017)
A Recorrente foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 08/03/2019, através de
abertura de mensagem (e-fl. 92), e apresentou recurso voluntário aos 08/04/2019 (e-fls. 94 a
113), no qual destacou, em apertada síntese, o que segue:
Preliminarmente, a Recorrente alega a existência de decadência do direito do
Fisco em glosar saldo negativo de CSLL do ano calendário de 2005. Apontou que a partir do
encerramento do ano-calendário em 31 de dezembro de 2005 e da respectiva apresentação de sua
DIPJ em 30/06/2006, iniciou-se o prazo para o Fisco fiscalizar a contribuinte e averiguar se a
composição do seu saldo negativo de CSLL estava correto e se realmente não havia imposto a
pagar, sob pena da ocorrência da decadência. Destarte, transcorridos mais de cinco anos do fato
gerador da obrigação tributária, ou da geração do saldo negativo de CSLL, sem que autoridade
fiscal tenha contestado a regularidade das apurações declaradas pelo contribuinte, os valores
declarados deveriam ser integralmente reconhecidos pelo fisco, pois se considerada homologada
a respectiva atividade como um todo.
A Recorrente destaca que, no caso em tela, somente em 25/10/2011 a Contribuinte
foi notificada do Despacho Decisório que indeferiu parcialmente o seu saldo negativo de CSLL
do ano-calendário de 2005, quando já decorrido o prazo decadencial para que o fisco pudesse
lançar débitos e revisar os valores que compõe o saldo negativo declarado na DIPJ. Defende que,
independentemente da data em que a Recorrente utilizou o saldo negativo de CSLL do ano-
calendário de 2005, fato é que o prazo decadencial que o Fisco possui para conferir este crédito é
o de 5 anos previsto no artigo 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
Em relação ao Direito, a Recorrente trata da possibilidade de aproveitamento do
saldo negativo de CSLL para compensação com outros tributos e afirma ter apurado crédito de
saldo negativo de CSLL, no ano calendário de 2005, no montante de R$ 12.242,77.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910000/2011-94

Sobre a comprovação do crédito, afirma que tanto a DRF quanto a DRJ
reconhecem a existência de retenção na fonte da CSLL. Em relação ao oferecimento das receitas
à tributação, afirma que os rendimentos de prestação de serviços não foram informados
destacadamente na linha 08 da DIPJ/2006, mas sim foram informados na linha 06,
correspondente as receitas de venda de produtos de fabricação própria, conforme comprova
documentação anexa, o que demonstra mero erro de lançamento dos créditos na DIPJ.
A Recorrente ainda declara ser possível a juntada de documentos ao recurso
voluntário, em razão da busca pela verdade material.
Ao final, requereu:
(i) preliminarmente, reconhecer a decadência do direito do fisco de glosar o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2005, uma vez que já decorrido mais de cinco
anos da data da transmissão da DIPJ;
(ii) no mérito, reconhecer a integralidade do crédito pleiteado, nos termos da
fundamentação supra, com a consequente homologação das compensações realizadas
com o mesmo, extinguindo-se, assim, o respectivo crédito tributário, com fulcro no
artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional; e
(iii) subsidiariamente, converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência, na
remota hipótese de remanescer dúvidas quanto aos documentos e alegações trazidas à
lume pela DEFENDENTE a respeito de seu direito creditório.
A Recorrente juntou ao recurso voluntário contrato social e alterações,
procuração, cópia da OAB do patrono e DIPJ 2006.
É o Relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O crédito pleiteado no Per/Dcomp objeto deste processo (e-fls. 64 a 68) é
originado em razão saldo negativo de CSLL no valor histórico de R$ 12.242,77.
O Despacho Decisório (e-fl. 69) não reconheceu existência de saldo negativo de
CSLL disponível. Não foram confirmadas o oferecimento à tributação das receitas auferidas com
na renetnção na fonte identificada, vide abaixo (e-fl. 70):

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910000/2011-94

Em razão disso, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade. Em
julgamento de primeira instância, a DRJ não reconheceu o crédito e pontuou que a
documentação acostada aos autos era insuficiente para comprovar o correto oferecimento das
receitas à tributação, abaixo seguem trechos do r. acórdão:
Em síntese, a manifestante apresentou a DCOMP em exame alegando dispor de direito
creditório derivado de retenções de CSLL efetuadas pela fonte pagadora de CNPJ
06.042.467/0001-80, em face da prestação de serviços a tal pessoa jurídica. Como bem
recorda o Autor do Relatório de fls. 73 e 74, tal direito foi glosado pela ausência de
oferecimento à tributação dos respectivos rendimentos em face do que estabelece o
artigo 2o, § 4o, inciso III, da Lei no 9.430, de 1996.
Efetivamente, à vista da imagem de fl. 77, que reflete o conteúdo da Ficha 06A
(―Demonstração do Resultado – PJ em Geral‖) da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) no 1355048, apresentada pela interessada
no exercício de 2006, constata-se que esta não declarou haver recebido quaisquer
rendimentos pela prestação de serviços e, portanto, não faria jus à (por metonímia)
compensação da respectiva CSLL.
A tal respeito, a manifestante alega que referidos rendimentos encontrar-se-iam
incluídos ―na linha 06, correspondente a receitas de venda de produtos de fabricação
própria no mercado interno‖, mas não oferece prova robusta de sua assertiva.
Efetivamente, ela oferece a exame apenas o documento de fl. 29, abaixo reproduzido:

Ao simples exame, verifica-se que tal documento constitui mero controle
administrativo, inválido para demonstrar que tais valores hajam sido adequadamente
oferecidos à tributação. Logo, esta glosa deve permanecer.
A Recorrente, no recurso voluntário, defendeu a decadência do direito do Fisco de
analisar o crédito referente à DIPJ de 2006 e, em relação ao oferecimento das receitas à
tributação, afirmou que os rendimentos de prestação de serviços não foram informados
destacadamente na linha 08 da DIPJ/2006, mas sim foram informados na linha 06,
correspondente as receitas de venda de produtos de fabricação própria, conforme comprova
documentação anexada aos autos.
Embora tenha defendido a permissão da juntada de novos documentos ao recurso
voluntário, a Recorrente apenas anexou cópia da DIPJ de 2006 como documento de mérito.
No tocante à alegação de decadência, não assiste razão à Recorrente. Senão
vejamos:
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910000/2011-94

A Recorrente defende a decadência, alegando que o Fisco não teria direito de
rever os lançamentos da DIPJ 2006 para análise do crédito pleiteado. Contudo, percebe-se certa
confusão no argumento levantado pela Recorrente, é a questão trazida a partir da leitura do art.
150, § 4o, do CTN, o qual trata do prazo de decadência para a Fazenda Pública. A própria
Recorrente em sua peça recursal, destaca ser esse prazo relativo ao lançamento do tributo por
parte da Receita Federal.
O § 4o do art. 150 do CTN é o prazo da Fazenda Pública efetuar o lançamento
tributário. Ora, o caso dos autos não é de lançamento fiscal, mas sim de declaração de
compensação, logo o citado artigo não possui influência em relação à decadência do direito de
análise do crédito.
O presente processo é justamente para a análise de liquidez e certeza do crédito
pleiteado no Per/Dcomp (art. 170 CTN). A análise do crédito pleiteado não prescreve. Na
verdade, cumpre ao Órgão competente o pronunciamento acerca da certeza e liquidez do crédito
invocado em favor do sujeito passivo para extinção dos débitos fiscais a ele vinculados por meio
das declarações de compensação. Não se pode consentir com a ideia de que a determinação da
certeza e liquidez dos indébitos tributários, relativos ao saldo negativo da CSLL, possa ser
aferida sem qualquer análise da base de cálculo do imposto que lhe serve de fundamento.
Relevante assentar que se a análise em questão da regularidade da composição da
base de cálculo (fato que serve de fundamento à determinação do saldo negativo do imposto)
ultrapassar o termo final da contagem do prazo decadencial, não pode implicar lançamento de
ofício de diferenças de imposto porventura apuradas. Todavia, não se pode dizer, por isso, que o
Órgão administrativo deve simplesmente “homologar” o saldo negativo de CSLL demonstrado
na DIPJ correspondente e proceder à restituição ou à compensação, sem aferir a certeza e
liquidez dos indébitos tributários que lhe fundamentam.
Por todo o exposto, não merece prosperar a alegação ventilada pela Recorrente
sobre a homologação tácita.
Em relação a alegação quanto à possibilidade de juntada posterior de documentos,
essa conciliadora comunga do mesmo entendimento, entretanto a Recorrente apenas juntou aos
autos a DIPJ de 2006, não colacionando outros documentos que corroborasse com a sua tese para
demonstrar o regular oferecimento das receitas à tributação.
Verifica-se que a ausência de documentação suficiente foi o fundamento
motivador do r. acórdão. A Recorrente deveria ter dialogado com a decisão de piso e juntado
outros documentos contábeis e fiscais que demonstrassem a regularidade do oferecimento à
tributação, ainda que em linha diversa da correta, inclusive para comprovar o mero equívoco no
lançamento das receitas.
Cabe à Recorrente produzir o conjunto probatório nos autos de suas alegações, já
que o procedimento de apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado. Para que haja o reconhecimento do
direito creditório é necessário um cuidadoso exame do crédito pleiteado, uma vez que é
absolutamente essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de
escrituração obrigatórios por legislação fiscal específica bem como os documentos e demais
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910000/2011-94

papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal (art. 170 do Código Tributário
Nacional).
Conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
O processo trata de um pedido de compensação e cabe exclusivamente ao
contribuinte, nos termos do inciso I do artigo 333 do Código Civil, apresentar as provas do seu
direito creditório, sendo imprescindível que estas sejam carreadas aos autos revestidas de toda
força probante capaz de propiciar o necessário convencimento.
A fim de comprovar a certeza e liquidez do crédito, o sujeito passivo deve instruir
sua manifestação de inconformidade com documentos que respaldem suas afirmações, nos
termos dos artigos 15 e 16 do Decreto no 70.235/1972.
Mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF, na qual me
filio, tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade,
desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou nenhum
documento de mérito ao recurso além da DIPJ/2006, mesmo estando ciente de que os
documentos juntados à manifestação de inconformidade foram julgados insuficiente para
comprovar a regularidade do lançamento das receitas.
A DIPJ, desde o ano-calendário de 1999, tem caráter meramente informativo, isto
é, as informações nela prestadas não configuram confissão de dívida - a Instrução Normativa no
127, de 30 de outubro de 1998, que extinguiu, em seu art. 6o, inciso I, a DIRPJ – Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica e instituiu, em seu art. 1o, a DIPJ – Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, deixou de fazer referência à confissão de tributos ou
contribuições a pagar. Assim, embora a DIPJ seja um documento importante, de fato não
comprova as alegações da Recorrente por se tratar de mera declaração sem efeitos de confissão
de dívidas, tendo, pois, efeitos meramente informativos, os quais não são suficientes para
exigência de crédito tributário.
Esse é também o entendimento do CARF, conforme a Súmula CARF no 92: A
DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento hábil e
suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Isto posto, havendo dúvidas, é imprescindível a apresentação de documentação
contábil e fiscal por parte da empresa para dirimir quaisquer equívocos em relação à liquidez e
certeza do crédito tributário pleiteado.
O pedido de perícia técnica ou diligência fiscal caso remanescesse dúvidas em
relação ao crédito, sem que a Recorrente tenha colacionado aos autos novos elementos de prova,
notadamente a escrituração contábil, conforme apontado no r. acórdão, demonstra intenção
protelatória e não caracteriza cerceamento do direito de defesa quando indeferido.
A contribuinte não comprovou nos autos motivo de força maior para a não juntada
de cópia da escrituração contábil quanto ao período de apuração objeto do alegado direito
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910000/2011-94

creditório, quando da apresentação da impugnação na primeira instância de julgamento e nesta
instância recursal ordinária quando da apresentação das razões do recurso voluntário.
Conclui-se que o pedido de perícia técnico-contábil serviria para a Recorrente
juntar provas documentais da escrituração contábil da mesma, contudo a perícia não se presta
para substituir a parte na sua atividade de produção de prova, cujo ônus probatório do fato
constitutivo do direito creditório é da própria Recorrente.
Nesse sentido, é a jurisprudência do CARF, conforme abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE IRRF
Ano-calendário: 2004
DECISÃO
RECORRIDA.
MOTIVAÇÃO
SUFICIENTE.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
No caso de enfrentamento das questões suscitadas na peça de defesa com perfeita
compreensão da descrição dos fatos que ensejaram o procedimento e estando a decisão
motivada de forma explícita, clara e congruente, não há que se falar em nulidade dos
atos em litígio.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar
(enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, não há que se falar em nulidade de decisão a quo que não se pronunciou sobre
determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada.
A mera discordância dos fundamentos da decisão recorrida pelo contribuinte não é
causa de nulidade, que apenas ocorre se demonstrada qualquer das hipóteses do artigo
59 do Decreto n° 70.235/72, que não é o caso.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO CONTRA A FAZENDA
NACIONAL. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO DE FATO. DCTF RETIFICADORA.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ
E CERTEZA. CRÉDITO
INDEFERIDO.
Para supressão ou redução de imposto a pagar (confessado em DCTF original),
mediante DCTF (retificadora), existindo resistência do Fisco em processo de
compensação tributária, a legislação tributária estabelece necessidade do contribuinte
fazer a comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada de cópia da escrituração
contábil, com documentos de suporte dos registros contábeis, demonstrando onde
estaria o alegado erro de fato (CTN, art. 147, § 1o e art. 923 do RIR/99).
Declarações elaboradas de forma unilateral, inclusive DCTF (retificadora), reduzindo
débito confessado na DCTF (original), por si só, não comprovam alegado crédito contra
a Fazenda Nacional, exige-se comprovação do alegado erro de fato, mediante juntada da
escrituração contábil e documentos de suporte de onde foram extraídos os dados e assim
justificar a apresentação da DCTF (retificadora) e permitir análise da formação do
alegado crédito e aferição da sua liquidez e certeza (art. 170 do CTN).
O ônus probatório do fato constitutivo do alegado direito creditório é do contribuinte,
conforme art. 373, I, do CPC/2015, de aplicação subsidiária ao processo administrativo
fiscal. E o momento da produção da prova, conforme estatuem os arts. 15 e 16 do
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910000/2011-94

Decreto no 70.235/72 é por ocasião da apresentação das razões de defesa na instância a
quo e admitida a complementação de provas, na instância recursal, por ocasião da
apresentação do recurso voluntário.
Não comprovada a formação do crédito pleiteado, sua liquidez e certeza, indefere-se o
alegado crédito e não se homologa a compensação tributária.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA TÉCNICO--
CONTÁBIL. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência ou perícia, cujo objetivo é instruir o processo com as
provas documentais que o recorrente deveria produzir em sua defesa, juntamente com a
peça impugnatória ou recursal.
O pedido de diligência ou perícia, quando se resume-se ou versa apenas acerca de
matéria contábil e argumentos jurídicos ordinariamente compreendidos na esfera do
saber do Julgador, desnecessário o exame pericial à solução da controvérsia.
A perícia técnica se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para deslinde do litígio, não se justificando quando o fato
puder ser demonstrado pela juntada de documentos.
A autoridade julgadora é livre para formar sua convicção devidamente motivada,
fundamentada, podendo deferir perícias quando entendê-las necessárias, ou indeferir as
que considerar prescindíveis ou impraticáveis, sem que isto configure preterição do
direito de defesa. Por se tratar de prova especial subordinada a requisitos específicos, a
perícia só pode ser admitida, pelo Julgador, quando a apuração do fato litigioso não se
puder fazer pelos meios ordinários de convencimento.
A diligência fiscal, perícia técnico-contábil, não têm o condão de substituir a parte na
atividade de produção de prova.
No processo de compensação tributária é ônus do contribuinte comprovar a existência
de fato constitutivo do direito creditório alegado contra a Fazenda Nacional (Decreto no
70.235/72, arts. 15 e 16 e CPC Lei no 13.105/2015, art. 373, II). (Acórdão no1401-
004.153. 4a Câmara/1a Turma Ordinária. Sessão de 23/01/2020).

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF.
ANO CALENDÁRIO 2007.
PEDIDO DE PERÍCIA – INDEFERIMENTO É de ser indeferido o pedido de perícia
contábil quando a prova que se pretende formular com a perícia era de exclusiva
responsabilidade do sujeito passivo. (Acórdão no 2202.001.996. 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária. Sessão de 18 de Setembro de 2011).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Data do fato gerador: 31/12/2002
DCTF RETIFICADORA APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL O prazo
estabelecido pela legislação para o direito de constituir o crédito tributário deve ser o
mesmo para que o contribuinte proceda à retificação da respectiva declaração.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS DA PROVA. CREDITO
TRIBUTÁRIO NÃO COMPROVADO Compete àquele quem pleiteia o direito o ônus
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.467 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13888.910000/2011-94

da sua comprovação, devendo ser indeferido pedido de compensação que se baseia em
mera alegação de crédito sem trazer aos autos prova da origem e liquidez do mesmo.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO
CARACTERIZAÇÃO É de ser indeferido o pedido de perícia contábil quando a prova
que se pretende formular com a perícia era de exclusiva responsabilidade do sujeito
passivo, afastando-se alegação de cerceamento de defesa uma vez comprovada sua
prescindibilidade. (Acórdão no 3801-001.664. 1a Turma Especial. Sessão de 30 de
janeiro de 2013).
Diante do exposto, nego a realização da perícia.
Importante destacar que, em razão do princípio da verdade material, a Recorrente
deveria ter colacionado aos autos os documentos contábil-fiscais da empresa, pois a autoridade
fiscal poderia ter efetuado a homologação de ofício, uma vez identificada a correição das
informações prestadas. O contrário - homologar a compensação sem os documentos contábeis
indispensáveis, não é observar o princípio da verdade material, mas agir de forma impudente,
pois com base nas declarações e documentos constantes no processo não há como validar os
créditos, e, por conseguinte, não pode ser identificada a liquidez e certeza dos créditos em
discussão nestes autos (art. 170 CTN).
Da mesma forma, o princípio da legalidade, pelo qual ninguém está obrigado a
fazer ou deixar de fazer algo, a menos que seja previsto em lei, também está sendo obedecido,
pois a previsão de demonstração da liquidez e certeza do crédito é uma determinação legal. Se há
dúvidas quanto à certeza do crédito, não se pode homologar a compensação, sob pena de
descumprimento legal.
Diante do exposto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital